Tribunal: CARF
Processo: 13982.000176/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Os valores de depósitos bancários cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Assim como aqueles valores provenientes de receitas da atividade da empresa, não correspondidas com os valores dos depósitos bancários, e omitidas ao Fisco.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é obrigatória a aplicação da penalidade qualificada, nos termos da Lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000176/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.583 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
RUDIMAR BERTOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de
sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE.
Os valores de depósitos bancários cuja origem houver sido comprovada, que
não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000176/2010-87
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos
ou recebidos.
Assim como aqueles valores provenientes de receitas da atividade da empresa,
não correspondidas com os valores dos depósitos bancários, e omitidas ao
Fisco.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, é obrigatória a aplicação da penalidade qualificada, nos
termos da Lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem
as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos de infração e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio por transcrever o relatório da decisão de primeira instância, aproveitando
sua adequada narrativa dos detalhes da autuação;
Relatório
O presente processo trata dos autos de infração, de fls. 03 a 69, relativos ao
Termo de verificação fiscal, de fls. 605 a 625, lavrados em 05/02/2010 (fls. 05,
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

20, 37 e 52), que tiveram como fundamentos, principalmente: a omissão de
receitas por depósitos bancários de origem não justificada em instituição
financeira; e omissão de receitas da atividade, sendo que o lucro tributável
(ano-calendário 2005, 2006 e 2007) foi apurado pela sistemática do lucro
presumido.
Tais lançamentos tributários foram lavrados nos seguintes montantes: IRPJ (R$
174.592,68), CSLL (R$ 104.842,66), PIS (R$ 53.787,94), COFINS (R$
248.252,63) os quais perfazem um montante em valores originais de R$
581.475,91, sendo que tal valor acrescidos juros de mora e multas qualificadas
de 150%, resultam em um montante de R$ 1.636.581,31.
Para o entendimento dos motivos que ensejaram os lançamentos supracitados,
será transcrito abaixo, parcialmente, o já citado Termo de Verificação Fiscal,
como segue:
Das intimações e suas respostas
Por meio do Termo início de ação fiscal, e, posteriormente, pelos Termos de
intimação fiscal de nos. 0001 e 0002, a Impugnante foi intimada a apresentar os
extratos bancários das contas correntes de depósito, poupança e investimentos
em seu nome junto às instituições financeiras mencionadas naqueles, além dos
livros contábeis obrigatórios (Diário e Razão, ou, substitutivamente, Caixa e
Registro de inventário) e das notas fiscais de Saídas (vendas) dos veículos
contabilizados na conta contábil no. 404 – 3.1.01.01.01.01.01 –“VENDAS DE
MERCADORIAS À VISTA”, acompanhadas das respectivas Notas Fiscais de
Entradas desses veículos.
A Contribuinte apresentou a documentação requerida.
A Fiscalização solicitou, por meio dos Termos de intimação e reintimação
fiscal de nos. 0003 e 0004, esclarecimentos acerca das receitas obtidas com a
prestação de serviços, obtidas pelo Fisco através da extração da DIRF dos
tomadores de serviços do contribuinte (conforme planilha anexada), bem como,
sobre a forma de contabilização dessas receitas e a tributação das mesmas.
Também por aqueles, intimou-se o contribuinte a apresentar documentação
hábil de comprovação das origens dos depósitos bancários listados em planilha
ali anexada (fls. 079 a 092).
Em 14/10/2009, o contribuinte apresentou vasta documentação (fls. 280 a 920)
com a intenção de comprovar a origem dos créditos identificados nos extratos
bancários da conta bancária n° 23.3755, agência n° 0327, Banco ITAÚ S/A. A
relação dos depósitos é aquela anexada ao TIF n° 0004 (fls. 096 a 109).
Tal documentação traz a indicação de lançamentos creditados em conta
bancária, valor de custo do veiculo e correspondente contrato e Nota Fiscal de
suporte a essas operações. Contudo, conforme se verifica nos anexos
elaborados por esta Fiscalização (fls. 137 a 161 e 165 a 189), constantes dos
Termos de Intimações Fiscais TIFs n° 0007 e 0008, não há, em parte dos
créditos identificados, vinculação inequívoca que possa dar respaldo a fim de
se comprovar custos e lucros, em contrário ao que pretendeu-se repassar o
contribuinte ao Fisco Federal.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Em 12/11/2009, 09/12/2009 e 12/01/2009 foram emitidos os Termos de
Intimação Fiscal n°. 0006, 0007 e 0008 (fls. 114 a 189), intimando e
reintimando o contribuinte a comprovar os "custos" dos veículos vendidos
(comercializados) inseridos no ANEXO III (fls. 176 a 189 do termo no. 0008),
apresentar as Notas Fiscais e contratos de prestação de serviços que
culminaram em retenções de IR, conforme DIRFs juntadas as fls.921 a 942,
bem como, a comprovação de origem de recursos creditados em conta
bancária, conforme extratos apresentados pelo próprio contribuinte (fls. 190 a
279). No Anexo 01 desse TIF no. 0006 (fls. 116 a 122), a Fiscalização indicou,
com base na vasta documentação apresentada pelo contribuinte (fls. 190 a
920), a mesma referência adotada pelo mesmo, a fim de facilitar ao pronto
atendimento da intimação. No Anexo 02 (fls. 123 a 125), há a relação dos
valores declarados em DIRFs (fls. 921 a 942), que indicam valores auferidos
pelo contribuinte em prestações de serviços. Por fim, no Anexo 03 (fls. 126 a
136), consta a relação de depósitos cujos valores não obtiveram, em sua
totalidade (ver indicações COMPROVADO), a comprovação quanto à origem
desses recursos.
As fls. 162 a 164, o contribuinte declarou, em resposta ao TIF no. 0007,
especificamente quanto ao Anexo 03 desse termo (fls. 148 a 161), que TODOS
os depósitos ali indicados são decorrentes da comercialização de veículos, ou
seja, seu ramo de atividade.
A Fiscalização NÃO obteve, por parte do contribuinte, relativamente a
totalidade dos créditos identificados, a apresentação de documentação idônea
suporte às suas afirmações, ou seja, limitou-se em informar/declarar, sem,
contudo, comprovar.
A Fiscalização, diante da vasta documentação apresentada pelo contribuinte,
efetuou isolada e individualmente a análise de cada item indicado na
numeração seqüencial. Dessa análise, pôde-se emitir posicionamento (Anexos
I, II e III, com seus respectivos resumos, fls. 943 a 947, 982 a 985, 989 a 1.010,
respectivamente), conforme cada correspondente item seqüencial, quanto a
comprovação da natureza das operações financeiras e quanto a determinação
dos custos de cada veiculo comercializado, indicando-se pela argumentação ali
trazida, deficiências nas comprovações.
Da omissão de receitas da atividade de agenciamento de compra e de venda de
veículos (prestação de serviços/DIRFs) – ANEXO I (fls. 943 a 947)
A Fiscalização promoveu uma análise em contribuintes (instituições financeiras
e bancárias) que declararam a promoção de retenções de IR — Imposto de
Renda, conforme respectivas Declarações de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRFs (fls. 921 a 942), sobre os pagamentos realizados ao contribuinte
RUDIMAR BERTOTTI, por prestação deste, de serviços de agenciamentos
financeiros, em que acabava por receber comissões pela prestação desses
serviços. Os valores são aqueles constantes do Anexo I e planilha resumo do
Anexo I, as fls. 943 a 947.
Tais recebimentos foram PARCIALMENTE contabilizados e oferecidos à
tributação (ver destaque na planilha As fls. 943), apenas no ano de 2007 na
conta contábil n°410 — classificação n° 3.1.01.01.03.01.01 VENDA DE
SERVIÇOS À VISTA, apesar de NÃO ter o contribuinte emitido a
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

correspondente Nota Fiscal de Prestação de Serviços ao tomador BANCO ABN
AMRO REAL S.A, CNPJ N° 33.066.408/000115.
As correspondentes retenções desses valores contabilizados (PARTE foi
contabilizada) foram compensadas pelo contribuinte em época oportuna.
Relativamente aos anos de 2005 e 2006, o contribuinte NÃO fez qualquer
registro contábil dessas receitas, tampouco ofereceu à tributação, sendo assim
tais receitas foram integralmente apuradas como omissões de receita dos 2
(dois) períodos, considerando na apuração os valores retidos pelos seus
tomadores de serviços.
Quanto ao ano de 2007, a Fiscalização de posse da contabilidade formal do
contribuinte, pôde considerar apenas a diferença entre o apurado nas DIRFs
(tanto as receitas, como as retenções sofridas) e o contabilizado pelo
contribuinte. Assim, em 2007, houve igualmente a constatação de omissão de
receitas obtidas por prestação de serviços.
A Fiscalização promoveu o lançamento com base no lucro presumido dessas
receitas omitidas, aplicando-se o percentual de 32% para determinação da
base de cálculo a ser tributada.
Da omissão de receitas da atividade de compra e de venda de veículos
(receitas com vendas) anexo II (fls. 982 a 985)
A Fiscalização promoveu uma análise na documentação apresentada pelo
contribuinte, e promoveu a elaboração da planilha constante do Anexo II (fls.
982 a 985), indicando as operações de compra e venda de veículos, a partir da
documentação entregue pelo contribuinte, inclusive com a observação da
mesma seqüência, onde se apurou a receita que NÃO foi oportunamente
oferecida à tributação, tampouco foi declarada em DCTF.
Oportuno destacar, que o próprio contribuinte apresentou à Fiscalização os
contratos de compra e venda de veículos diversos, que acabaram por declarar
operações em que novos veículos eram adicionados ao negócio com parte do
pagamento, e assim sucessivamente, sendo que a cada nova operação de venda,
um novo veiculo era adquirido, e posteriormente, em sua venda, novo veiculo
entrava como parte do pagamento.
Tais entradas e saídas NÃO contabilizadas, permitiram segundo a vinculação
das placas dos veículos, conforme documentos entregues pelo próprio
contribuinte, determinar se a receita nessas operações que não fora tributada.
A Fiscalização promoveu o lançamento com base no lucro presumido dessas
receitas omitidas, aplicando-se o percentual de 32% para determinação da
base de cálculo a ser tributada.
Omissão de receitas da atividade de compra e de venda de veículos (custos
não comprovados) — anexo iv (fls. 986 a 988)
A Fiscalização promoveu uma análise na documentação apresentada pelo
contribuinte, e promoveu a elaboração da planilha constante do Anexo IV e seu
resumo do Anexo IV (fls. 986 a 988), indicando as operações de compra e
venda de veículos, a partir da documentação entregue pelo contribuinte, onde o
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

custo NÃO fora comprovado, por deficiência documental ou por falta de
manifestação documental.
Constata-se que a cada operação de venda, novos veículos eram, como que,
adquiridos, e necessário se fazia, a apuração do custo e do correspondente
lucro, o que NÃO foi observado pelo contribuinte ao longo de sua cadeia
comercial, que, aliás, era composta de sucessivas compra e vendas.
A aplicação do percentual de 8% deve-se ao fato de que, sabendo a
Fiscalização que tais receitas são decorrentes da atividade do contribuinte
(comércio de veículos), aplicar-se-ia 32% sobre a diferença entre a entrada e
saída (venda e custo) dos veículos, contudo, na falta de prova documental
inequívoca da determinação do custo de cada veiculo, ou seja, custo NÃO
comprovado, assumir-se-ia custo "ZERO", e por assim dizer, haveria uma certa
incoerência, a medida que a norma que existe para favorecer, acabaria por
prejudicar o contribuinte, nessa hipótese.
Omissão de receitas por depósitos bancários não contabilizados - anexo III
(fls. 989 a 1010)
A Fiscalização promoveu a elaboração do Anexo 03 e resumo próprio
vinculado a esse Anexo III (fls. 989 a 1010), onde há a relação de TODOS os
depósitos que foram efetivados na conta bancária junto ao Banco Itaú S/A,
agência n° 0327, conta corrente no. 23.3755, cuja demonstração das operações
a que se referem NÃO foi de forma inequívoca demonstrada, tampouco foi
oportunamente oferecida à tributação, aliás, manteve-se o contribuinte inerte
na prestação dessas informações e comprovações.
Como é de conhecimento da Fiscalização o ramo de atividade do contribuinte,
esta fez a aplicação do percentual de 8% sobre o montante apurado desses
depósitos, a fim de determinar se a base de cálculo sujeita à tributação.
Observa-se que nos mencionados anexos e seus respectivos resumos, onde não
há indicação de observações, entenda-se por NÃO apresentação de documentos
suportes, de forma diferente, os itens seqüenciais relatam cada caso
encontrado, conforme os resumos.
A Fiscalização de posse dos extratos bancários fornecidos pelo contribuinte,
elaborou as mencionadas planilhas, conforme os Termos de Intimações
emitidos no decorrer da ação fiscal, relacionando os depósitos bancários
objeto de averiguações e de comprovações quanto as origens dos recursos
creditados, bem como, os custos dos veículos que foram identificadas as vendas
para terceiros.
Os depósitos eram efetuados em conta bancária (Banco Itaú S.A, agência n°
0327, conta corrente n° 23.3755) que NÃO estava contabilizada, e as Notas
Fiscais emitidas pelo contribuinte, eram contabilizadas em contrapartida à
conta CAIXA na data de suas respectivas emissões.
Noutras palavras, as receitas verificadas nos depósitos diversos indicados pela
Fiscalização NÃO estavam contabilizadas, e o contribuinte quis fazer a
vinculação destas com as Notas Fiscais emitidas, que por sua vez, estavam
contabilizadas contra a conta CAIXA na data de sua emissão.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Tal procedimento permitiu ao Fisco entender que as entradas e saídas
contabilizadas, especial e relativamente às Notas Fiscais emitidas, NÃO podem
ter vinculação com os depósitos bancários, pois que os mesmos NÃO estão
contabilizados, ou seja, são elementos estranhos à escrita contábil do
contribuinte. Ademais, ainda que tivessem sido equivocadamente registrados
em sua TOTALIDADE na conta Caixa (o que não ocorreu), teria de ter sido
oferecida à tributação na oportunidade.
Verifica-se na planilha elaborada pela Fiscalização ás fls. 989 a 1.010, que
cada item representativo de um evento de depósito foi separado/triado por uma
referência, e ao final, explicado pelo Fisco, a situação real encontrada. Assim,
a referência e a explicação serviram para favorecer o entendimento quanto à
apuração da receita omitida em função dos depósitos bancários.
Do Art. 42, da Lei 9430/96, emerge a presunção legal de que os valores
creditados em conta de depósito, ou de investimento, mantidas junto a
instituições financeiras, cuja origem foi comprovada (conhece-se o ramo de
atividade e negócio que originaram aqueles recebimentos), mas que não foram
considerados na determinação da base de cálculo dos tributos a que está
sujeito o contribuinte, se constituem em receita omitida. Ou seja, a própria Lei
define que tais depósitos bancários caracterizam omissão de receitas ou de
rendimentos.
Os depósitos bancários considerados como receitas omitidas por esta
fiscalização são aqueles relacionados na Planilha às fls. 989 a 1.010.
Encontram-se as fls. 190 a 279, as cópias dos referidos extratos bancários.
Às fls. 162 a 164 o contribuinte declara que a relação ali indicada de depósitos
efetuados em conta bancária de sua titularidade, NÃO contabilizada, são
decorrentes da atividade de comercialização de veículos, ramo da empresa,
cujo percentual de presunção de lucro é de 32% o qual será utilizado na
apuração do IRPJ, relativo a estas receitas omitidas.
Da multa qualificada de 150%
A conduta do contribuinte de omitir receitas referentes a prestação de serviços,
vendas de veículos e depósitos bancários efetuados em contas correntes de sua
titularidade, teve por desiderato impedir o conhecimento por parte da
administração tributária do total das receitas auferidas pelo autuado.
Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por
todo o período abrangido por esta autuação, qual seja, anos calendários de
2005 a 2007, o que demonstra que não houve um mero erro de fato, mas sim,
uma conduta dolosa.
Por meio do “quadro comparativo – Receitas Recebidas X Declaradas”
(fl.1241) demonstra-se que quase 100% de suas receitas foram omitidas, ou
seja, tinha a conduta contumaz de, em tese, sonegar quase que a TOTALIDADE
de suas receitas ao conhecimento e tributação do Fisco Federal.
Por absurdo que seja, o contribuinte chegou as proximidades de R$ 8,3 milhões
em receitas omitidas, sendo a maior parte oriundo dos mencionados depósitos
bancários.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Quanto aos recebimentos declarados em DIRFs de instituições bancárias, é
mais uma vez inegável a ação do contribuinte em omitir também essas receitas,
uma vez que reconheceu apenas parte delas em 2007, sem contudo, para todos
os 03 anos, emitir as necessárias e correspondentes Notas Fiscais dessas
prestações de serviços. Agindo deste modo, o autuado incorreu no disposto no
artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual trás no seu bojo a
definição de sonegação.
Ao incorrer na prática de sonegação e fraude, o contribuinte se sujeita à multa
prevista no § 1o, do artigo 44 da Lei n°. 9.430/96, com redação dada pela
Medida Provisória no 351/2007 (multa qualificada de 150%).
Por fim, cabe relembrar que o contribuinte NÃO efetuou ao longo dos 03 anos
fiscalizados, qualquer registro contábil de sua verificada e significativa
movimentação bancária.
A contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 11/02/2010 (fls. 05, 20,
37 e 52) e apresentou Impugnação, de fls. 1250 a 1273, em 10/03/2010,
alegando, em síntese, que:
Das alegações de nulidade
1) De inicio, deve-se dizer que no encerramento do procedimento fiscal, ao
motivar o lançamento, o fisco relata como ocorreu a fiscalização e os critérios
utilizados para a efetivação do lançamento. Ao discorrer sobre os DEPÓSITOS
BANCÁRIOS não contabilizados (item 3.4 fl. 1.051 a 1.054), o fisco não faz
menção de ter excluído da referida movimentação os valores já tributados; e os
valores descritos nos anexos I, II e IV. Assim, a motivação do auto de infração,
neste aspecto, é insuficiente e não esclarece os fatos, o que gera cerceamento
de defesa e com sérios indícios de que houve bitributação.
Não havendo motivação e esclarecimento pelo fisco, o sujeito passivo impugna
a validade dos dados lançados no ANEXO III, requerendo, a nulidade do
lançamento fiscal referente a tributação feita com base nos dados colhidos do
referido anexo.
2) Antes de adentrar ao mérito do lançamento, cumpre-se dizer ainda que a
fiscalização, não considerou, em sua grande maioria, as provas apresentadas
pelo sujeito passivo as fls. 280 a 920, o que fere o principio da ampla defesa e
do contraditório.
Através dos documentos apresentados, o impugnante satisfaz todas as
exigências formuladas pelo fisco. Contudo, a fiscalização ignorou tal
documentação, querendo levar a crer que toda a movimentação bancária do
fiscalizado é renda e deve ser tributada.
3) Diante do exposto, pode-se concluir pela inconstitucionalidade do art.42 da
referida lei. Isso pode ser confirmado em face da norma citada ferir os
seguintes princípios constitucionais: a) Principio da Legalidade; b) Principio
da Segurança Jurídica e o Principio da Razoabilidade, bem como, em face do
pressuposto para a sua verificação, qual seja, o acesso direto is informações
bancárias (quebra do sigilo diretamente pelo Fisco em decorrência da Lei
Complementar n. 105/2001), ferir os princípios da inviolabilidade da
privacidade e intimidade, do devido processo legal e da separação dos
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

poderes: Destarte, resta demonstrado que a norma do artigo 42 da lei n.
9430/96 mostra-se inserida no campo da inconstitucionalidade.
4) A Impugnante alega que o Art. 42, da Lei 9.430/96, foi revogado pelo § 5o,
do Art. 5o da Lei Complementar 105/2001, já que este permite a apuração e a
quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados; como
obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade cerrada
em matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para promoção da
imposição tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a
total impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos
reais, forçoso é concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4° da Lei Complementar
105/2001 revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96.
5) Quanto às omissões de receita da atividade de agenciamento e de compra e
venda de veículos (RECEITAS COM VENDAS), a fiscalização não cita e
descreve em quais documentos, precisamente, estribou-se para proceder tal
lançamento, o que traz prejuízo para a defesa, eis que gera um cerceamento de
defesa.
6) O impugnante contesta o conteúdo lançado nas planilhas de fls. 982 a 1.012,
eis que não é descrito com clareza pela fiscalização a origem dos dados
lançados nas referidas planilhas, o que torna difícil a sua interpretação e
consequentemente a impugnação de tais dados, ou seja, alega que ocorreu
cerceamento do direito de defesa relativamente a estas tabelas.
Do pedido de perícia
7) Requer a produção de prova pericial para provar que grande parte do
lançamento efetuado, relativo às omissões de receita da atividade de
agenciamento e de compra e venda de veículos (RECEITAS COM VENDAS),
não deve proceder.
8) Em seus requerimentos a Contribuinte solicita a produção de todos os meios
de prova admitidos em direito, em especial a documental, testemunhal e
pericial (vide solicitações no item “b” do item “Os requerimentos”).
Das alegações de mérito
9) Conclui-se, portanto, que a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei
9.430/96 colide com as diretrizes do processo de criação das presunções legais,
pois a experiência haurida com os casos anteriores evidenciou que entre esses
dois fatos não havia nexo causal, vale dizer; constatou-se não haver liame
absoluto entre o depósito bancário e o rendimento omitido.
Ora, como bem observou o Ministro Carlos Velloso, se os depósitos
representam o marco inicial da investigação, eles não podem ser erigidos a fato
indiciário na construção da aludida presunção legal, vale dizer, esses depósitos
não podem sustentar uma presunção legal, posto que, além da ausência de
correlação natural exigida na instituição desse artifício legal, tal providência
implicaria na transferência integral do encargo probatório para o contribuinte.
10) Não há prova nos autos do processo administrativo da ocorrência do fato
gerador, ou seja, da aquisição e renda ou proventos de qualquer natureza pelo
sujeito passivo, que tenha gerado a aquisição da disponibilidade econômica ou
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

jurídica, especialmente no que diz respeito ao lançamento efetuado com base
nos valores descritos no ANEXO III (fls. 998 a 1004).
No presente caso, a prova produzida pelo fisco para a constituição do crédito
tributário foi única e exclusivamente nos extratos ou depósitos bancários.
Sendo assim não há provas contundentes da ocorrência do fato gerador, uma
vez que o fisco não logrou êxito em demonstrar que o sujeito passivo auferiu
renda ou proventos, uma vez que baseia-se em meros indícios e não em provas
concretas como exige o direito. Ademais, o ônus da prova cabe aquém alega.
11) Os fundamentos invocados pelo recorrente não deixam dúvidas acerca da
irregularidade na autuação. Todavia, caso haja dúvidas acerca de tal fato,
deve-se dizer, que por expressa determinação legal, a interpretação deve ser
favorável ao sujeito passivo, uma vez que envolve matéria punitiva, como
propala o inciso II, do Art.112, do CTN.
12) O recorrente invoca também os princípios da RAZOABILIDADE e da
PROPORCIONALIDADE para a interpretação do caso, pois no caso ora
debatido, as penalidades aplicadas ao contribuinte são demasiadamente
abusivas.
No caso em tela, não é razoável que o sujeito passivo tenha que pagar a
autuação no valor imposto, sendo assim, absolutamente desproporcional ao
rendimento do autuado, pois como já dito não teve acréscimo patrimonial e a
renda eventualmente recebida (comissões) foi tributada na fonte.
13) No tocante as supostas omissões de receitas referente a atividade de
agenciamento de compra e venda de veículos prestação de serviços / DIRF's em
que o fisco arbitrou o percentual de 32% para determinação da base de cálculo
a ser tributada, cumpre-se esclarecer, que em relação aos valores recebidos
que não fora feito o registro contábil, trata-se de situações em que o sujeito
passivo tão somente viabilizou a operação de financiamento (não efetuou a
compra e venda do veiculo). Ex: terceira pessoa com a finalidade de financiar
ou refinanciar um veiculo, procura uma garagem para viabilizar este
financiamento, sendo que o comerciante, recebe tão somente a comissão paga
pela instituição financeira, motivo pelo qual, é totalmente descabida a
tributação de tais valores, eis que não representam renda e proventos de
qualquer natureza, nos termos da lei.
Assim, não ocorreu o fato gerador dos tributos narrados no auto de infração,
nos termos do art. 114 do CTN, urna vez que simples movimentação de conta
bancária não pode ser visto como fato gerador do IRPF e de seus reflexos. O
que deve ser tributado é somente as comissões pagas pelas instituições
financeiras e não o valor total do financiamento.
Diga-se ainda, que a lei pode atribuir a condição de contribuinte ao possuidor,
somente no caso de posse de BENS PRODUTORES DE RENDA, o que não é
caso do sujeito passivo. No presente caso deve ser observado todo o contexto
fático colhido na fase de pré-lançamento, eis que fica evidenciado de maneira
clara e evidente que o ora sujeito passivo não dispunha de capacidade
financeira econômica para auferir tais rendimentos; como e de fato não
auferiu. Como já tido, os valores depositados na conta do sujeito passivo não
eram materialmente seus, mas apenas formalmente.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

14) Quanto às omissões de receita da atividade de agenciamento e de compra e
venda de veículos (RECEITAS COM VENDAS), o impugnante não concorda
com a planilha elaborada pelo fisco a fl. 982 a 985, eis que o lucro da venda de
tais veículos já fora tributado, conforme demonstra farta documentação
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 280 a 920).
15) Quanto às omissões de receita da atividade de agenciamento e de compra e
venda de veículos (CUSTOS NÃO COMPROVADOS), alega a Contribuinte
que na grande maioria das negociações feitas pelo sujeito passivo, houve a
comprovação idônea do custo efetivo do veiculo. Contudo, não foi aceita pelo
fisco, o que deve ser revisto; e que o cálculo dos tributos a ser feito diretamente
sobre o valor da venda, sendo considerar um custo presumido, baseado no
histórico de vendas feita pelo contribuinte, é sobremaneira injusto, mesmo
aplicando o percentual de 8% sobre o valor da venda, pois os comerciantes não
auferem este lucro na grande maioria das negociações.
16) Quanto às omissões de receita por depósitos bancários não contabilizados, a
Contribuinte alega que é um verdadeiro absurdo considerar que toda a
movimentação bancária do contribuinte deve ser considerada como renda, ou
então, como faturamento. O anexo III produzido pelo fisco (Fls. 989 a 999),
aponta diversos tipos de transação, tais como depósitos de cheque, depósitos de
dinheiro, transferências, etc.
Através da análise da conta bancária do sujeito passivo constata-se que na
grande maioria dos casos, o dinheiro oriundo da instituição financeira entrava
na conta do comerciante e em seguida era repassada para o tomador do
empréstimo (dono do veiculo), sendo descontado o valor da comissão auferida.
A titulo de exemplo, citou 34 (trinta e quatro), operações, de fls. 1268 a 1270.
Como já dito, em grande parte do dinheiro que transitou pela conta do sujeito
passivo, este apenas viabilizava o financiamento para o cliente, não efetuando
a venda do bem. Assim, para comprovar efetivamente as transações realizadas,
requer o deferimento dos itens b2 e b3 formulado nos requerimentos finais.
Ademais, importante registrar, que o contribuinte fiscalizado apresentou toda a
documentação solicitada pelo fisco, sendo que este não logrou êxito em provar
que os valores que transitaram pela conta do sujeito passivo seja de fato renda
ou então faturamento.
Não se pode esquecer, que no processo administrativo fiscal, ônus da prova
recai àquele que alega, não podendo ocorrer lançamento baseado em indícios e
presunções.
A diferença entre os valores declarados pelo impugnante e os movimentados na
conta corrente da empresa ocorreu pelo fato de que, na maioria dos casos, a
empresa ora notificada não comercializava os veículos, eis que do somente
viabilizava o financiamento do bem para os seus clientes, ou seja, do valor
financiado recebia somente a comissão que lhe era devida de acordo com a
tabela de cada financeira, já informado nas intimações anteriores, de acordo
com as tabelas entregues, das financeiras, nas quais consta a data, valor,
prazo, nome do terceiro que tomou o financiamento.
17) A multa aplicada no caso tem tela é por demais exacerbada e
desproporcional aos fatos narrados. Impende registrar, que o impugnante
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

entende que a movimentação financeira apurada pelo fisco não é receita,
motivo pelo qual não houve sonegação ou fraude. Ademais, deve-se observar
também que o impugnante, durante a fase de fiscalização, forneceu todos dos
documentos solicitados pelos fiscais, atendendo, assim, a todas as intimações,
pois o contribuinte estava, e está ciente que não cometeu nenhum tipo de fraude
ou sonegação.
Fatos que também devem ser destacados é que toda a movimentação financeira
ocorreu na própria conta do impugnante, não ocorrendo em nome de terceira
pessoa, ou seja, o de "laranja", para ludibriar o fisco. Tal fato deve ser
considerando, pois como já dito, em momento algum o impugnante teve a
intenção de sonegar informações do fisco, eis que tem absoluta convicção de
que a movimentação ocorrida em sua conta bancária não pode ser considerada
receita financeira.
Diante dos fatos e dos argumentos expostos, requer a redução da multa para o
percentual de 75°.
Os requerimentos
Ante o exposto, o impugnante, através de seu procurador signatário, requer:
a. A autuação e recebimento da presente impugnação, com os documentos que
seguem anexos;
b. A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a
documental, testemunhal e pericial.
b.1) Sejam considerados documentos apresentados durante a fase de
fiscalização, uma vez que demonstram a idoneidade fiscal do sujeito passivo;
b.2) Seja oficiado os BANCOS BY FINANCEIRA S/A, DIEBENS S/A, FINASA
S/A, AUTOBANIC, PANAMERICANO e ABN, para que apresente cópia dos
contratos de financiamento intermediado pelo sujeito passivo;
b.3) Seja oficiado o Bando Itaú para que forneça dados de todas as
transferências e TED' s realizados pelo sujeito passivo, em especial que indique
o destinatário.
C) Ao final seja acatada a presente impugnação e assim seja desconstituído o
auto de lançamento em debate.
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA – VOTO
A decisão de primeira instância fez algumas verificações e procedeu à uma
pequena retificação do crédito tributário, mantendo a multa qualificada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 19 de dezembro de 2013 da decisão de piso, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 07 de janeiro de 2014, no qual alegou (i) nulidade parcial do
auto de infração, (ii) de provas não apreciadas pela Fiscalização, (iii) da presunção de receitas e
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

inconstitucionalidade do art.42 da Lei 9.430/96, (iv) que não teria agido em situações que
demandariam a multa de ofício qualificada e, em seguida, traz suas alegações acerca das
omissões de receitas apontadas no auto de infração e detalhadas no termo fiscal.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Com relação à preliminar de nulidade parcial do auto de infração, de se dizer que
as alegações trazidas se confundem com matéria de mérito, ou seja, caso constatadas, far-se-ia o
devido acerto no lançamento fiscal, não sendo caso de nulidade da autuação.
No caso aqui, a Recorrente alegou que que “...ao discorrer sobre os DEPÓSITOS
BANCÁRIOS não contabilizados (item 3.4 fl.1.051 a 1.054), o fisco não faz menção de ter
excluído da referida movimentação os valores já tributados; e os valores descritos nos anexos I,
II e IV...”.
E, ainda, que a autoridade julgadora não teria se manifestado adequadamente
sobre tal tema.
Para uma adequada apreciação do alegado, devemos de ter em mente a
compreensão da apuração da matéria tributável, no caso distribuída em diversos ANEXOS, além
de que o auto de infração contempla os valores tributáveis de forma consolidada. De se ver.
Conforme relatoriado, tem-se nos autos omissão de receitas de variada ordem,
sendo oportuno destacar as infrações apontadas, sua natureza, apuração e tributação.
Para facilitar, tomemos como exemplo a matéria tributável apontada no auto de
infração de IRPJ (Volume I), relativo ao 1o trimestre de 2005, lembrando que a forma de
tributação se deu pelas regras do Lucro Presumido.

1o Trimestre/2005
Matéria Tributável em R$
Localização
Base de Cálculo
(A)
Base de Cálculo
(B)
Omissão de Receita
Janeiro
130.100,00

23.232,18 (*)

(A) Anexo III (fls.989)
(B) Anexo V (fls.1011)
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Omissão de Receita
Fevereiro
115.000,00
13.906,13
(A) Anexo III e Anexo IV
(fls.986)
(B) Anexo V (fls.1011)
Omissão de Receita
Março
58.700,00
2.366,79
(A) Anexo III e Anexo IV
IV (fls.986)
(B) Anexo V (fls.10.11)
Total
303.800,00
39.505,10
Demonstrativo
de
Apuração –IRPJ – Auto
de Infração (Volume I)
Coeficiente
8,00%
32,00%
Lucro Presumido
24.304,00
12.641,63

Composição (*) – Em R$
IRRF
191,70
Resumo do Anexo I (fls.947)
Valor
de
Remuneração
declarado em DIRF
13.032,18
Resumo do Anexo I (fls.947)
Diferença Compra x Venda
10.200,00
Anexo II (fls.982)
Total
23.232,18

No ANEXO III – Movimentação Bancária Sem Manifestação ou Com
Documentação Deficiente (fls.989 a 999, Volume 5 e fls.1.002 a 1.004 (Volume 6), encontram-
se os créditos bancários de origem não comprovada, na conta corrente 23.375-5, agência 0327,
do Banco Itaú.
Os créditos bancários deste Anexo estão numerados com a denominação SEQ de
1 a 589 e as explicações/motivações da autoridade fiscal concernentes à sua constatação de que
alguns deles não continham a origem justificada encontram-se detalhadas no RESUMO DO
ANEXO III – DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DOCUMENTAL COM O CRÉDITO, fls.1.005 a 1.010 (Volume 6).
No ANEXO IV – Venda de Veículos Com Custo Não-Comprovado (fls.986 a
987, Volume 5):
As explicações/motivações da autoridade fiscal concernentes à sua constatação de
que alguns deles não continham a devida comprovação encontram-se detalhadas no RESUMO
DO ANEXO IV – CUSTOS NÃO COMPROVADOS (fls.988).
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

No ANEXO VI (fls.1.012), a totalização dos Anexos III e IV, a qual representa o
valor tributável do Auto de Infração (Volume 1, fls.004).
No ANEXO I – Apurações em DIRFs (fls.943 a 945, Volume 5), os valores
tributados de ofício, então consolidados no RESUMO DO ANEXO I – Apurações em DIRFs
(fls.946 a 947)
No ANEXO II – Operações de Compra e Venda – Diferença a ser
Tributada (fls.982 a 985, Volume 5), os valores apurados que foram tributados de ofício.
No ANEXO V (fls.1.011), a totalização dos Anexos I e II, a qual representa o
valor tributável do Auto de Infração (Volume 1, fls.004).
Depreende-se das alegações da Recorrente que deveria o Fisco, na apuração de
créditos bancários não comprovados, deduzir aquilo que já teria sido tributado, ou sejam, os
valores descritos nos anexos I, II e IV.
Bem, o Anexo I – Apuração em DIRFs (fls.943/945) aponta os valores
declarados em DIRFs e a respectiva retenção, sem que tivessem sido contabilizados (anos de
2005 e 2006), os quais foram tratados, portanto, como omissão de receita. No ano de 2007 a
contabilização foi parcial, mas igualmente como omissão de receitas. Destaca a autoridade
autuante, que a recorrente nesses anos de 2005, 2006 e 2007, “...Não emitiu NOTAS FISCAIS
que dariam suportes a esses recebimentos...”.
Já o Anexo II – Operações de Compra e Venda – Diferença a ser Tributada
(fls. 982 a 985) aponta a diferença entre compras (entradas) e vendas (saídas) de veículos que
não foram oferecidas à tributação, apurada pela autoridade autuante, que destacou:
Tais entradas e saídas, NÃO contabilizadas, permitiram segundo a vinculação
das placas dos veículos, conforme documentos entregues pelo próprio
contribuinte, determinar-se a receita nessas operações que não fora tributada
E o Anexo IV - Venda de Veículos Com Custo Não-Comprovado (fls.986 a
987), apontou, também, omissão de receitas por conta de não comprovação de custos na venda
de veículos, tudo apurado com base em contratos de compra de compra e venda de veículos,
fornecidos pela Recorrente, destacando a autoridade fiscal que “..o custo NÃO fora comprovado,
por deficiência documental ou por falta de manifestação documental.”
Como visto, os valores informados nos Anexos I, II e IV apontam valores de
receitas omitidas (omissão material) e se a Recorrente entende que tais valores deveriam estar
subtraídas das receitas apuradas com base em créditos bancários de origem não comprovada
(omissão de receitas por presunção legal), é seu o ônus em demonstrar que eventuais depósitos
bancários (Anexo III) contemplariam ingressos de recursos já indicados nos outros Anexos.
Portanto, totalmente infundada a sua alegação de que “...o fisco não esclarece se
excluiu os dados da movimentação bancária referente aos valores já tributados nas planilhas
descritas nos anexos I, II e IV, o que pode gerar bi-tributação, o que é ilegal e inconstitucional.”
Ante o exposto, de se negar, neste item, provimento ao recurso.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Em seguida, em seu recurso voluntário, a recorrente aduz que as provas que havia
mostrado (fls.280 a 920) para a fiscalização não foram consideradas, “..em sua grande maioria,
...o que fere o princípio da ampla defesa e do contraditório”, e que a autoridade julgadora não
teria considerado a prova produzida pela Recorrente, “...todas capazes de dar origem e
esclarecer as movimentações ocorridas na conta corrente do contribuinte.”
Bem, às fls. 284 a 289 tem-se um EXTRATO 2005 A 2007 COM
COMPOSIÇÃO DE VALORES, tratando-se apenas de um extrato/planilha cronológico de
informações de compra e venda de veículos e, logo a seguir, a Contribuinte indicou (fls.293) os
documentos que teriam sido apresentados:

Reproduzo a seguir partes do TERMO DE VERIFICAÇÃO e de
ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ E
REFLEXOS (Volume 6, fls.1.046 a ):
2. DAS INTIMAÇÕES, RESPOSTAS E VERIFICAÇÕES FISCAIS
[...]
Pelo Termo de Reintimação Fiscal — TIF n° 0004 de 06/08/2009 (fls. 094 a
109), a Fiscalização reiterou a intimação dada pelo TIF n° 0003 de
10/06/2009, especialmente quanto à apresentação de documentação hábil de
comprovação das origens dos depósitos bancários listados na planilha
anexada, além da prestação de esclarecimentos quanto aos pagamentos
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

recebidos de tomadores de serviços, conforme planilha ali juntada, e quanto a
forma em que se deu a escrituração contábil dessas receitas e a sua tributação.
[...]
Em 14/10/2009, o contribuinte apresentou vasta documentação (fls. 280 a 920)
com a intenção de comprovar a origem dos créditos identificados nos extratos
bancários da conta bancária n° 23.375-5, agência n° 0327, Banco Rai, S/A. A
relação dos depósitos é aquela anexada ao TIE n° 0004 (fls. 096 a 109).
Tal documentação traz a indicação de lançamentos creditados em conta
bancária, valor de custo do veiculo e correspondente contrato e Nota Fiscal de
suporte a essas operações. Contudo, conforme se verifica nos anexos
elaborados por esta Fiscalização (fls. 137 a 161 e 165 a 189), constantes dos
Termos de Intimações Fiscais — TIFs n° 0007 e 0008, NÃO HÁ, em parte dos
créditos identificados, vinculação inequívoca que possa dar respaldo a fim de
se comprovar custos e lucros, em contrário ao que pretendeu-se repassar o
contribuinte ao Fisco Federal.
[...]
A Fiscalização NÃO obteve, por parte do contribuinte, relativamente totalidade
dos créditos identificados, a apresentação de documentação idônea suporte às
suas afirmações, ou seja, limitou-se em informar/declarar, sem, contudo,
comprovar.
A Fiscalização, diante da vasta documentação apresentada pelo contribuinte,
efetuou isolada e individualmente a análise de cada item indicado na
numeração seqüencial. Dessa análise, pôde-se emitir posicionamento (Anexos
I, ll e Ill, com seus respectivos resumos, fls. 943 a 947, 982 a 985, 989 a 1.010,
respectivamente), conforme cada correspondente item seqüencial, quanto a
comprovação da natureza das operações financeiras e quanto a determinação
dos custos de cada veiculo comercializado, indicando-se, pela argumentação
ali trazida, deficiências nas comprovações.
Veja que em ANEXO II – OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA –
DIFERENÇA A SER TRIBUTADA, em Volume 5 (fls.982 a 985), elaborado pela
fiscalização, está o resultado da análise da documentação citada pela Recorrente, onde ali se faz
devida referência aos anexos mencionados pela Contribuinte em sua impugnação e ora repetidos
em seu recurso voluntário.
Em ANEXO IV – VENDA DE VEÍCULOS COM CUSTO NÃO
COMPROVADO, em Volume 5 (fls.986 a 987 ), elaborado pela fiscalização, está o resultado
da análise da documentação citada pela Recorrente, onde ali se faz devida referência aos anexos
mencionados pela Contribuinte em sua impugnação.
E logo em seguida, a fiscalização explica, em RESUMO DO ANEXO IV –
CUSTOS NÃO COMPROVADOS (fls.988), porque não aceitou determinados documentos.
Em ANEXO III – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM MANIFESTAÇÃO
OU COM DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE, em Volume 5 e 6 (fls.989 a 1.004), elaborado
pela fiscalização, está o resultado da análise da documentação citada pela Recorrente, onde ali se
faz devida referência aos anexos mencionados pela Contribuinte em sua impugnação.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

E logo em seguida, a fiscalização explica, em RESUMO DO ANEXO III –
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
DOCUMENTAL COM O CRÉDITO (fls.1.005 a 1.010), porque não aceitou determinados
documentos.
Bem, aí está demonstrado que a fiscalização teve conhecimento e examinou a
documentação citada pela recorrente. Agora, eventuais discordâncias quanto à conclusão da
autoridade fiscal na sua apuração, caberia à Recorrente apontar a sua divergência e a
documentação necessária que pudesse permitisse a este Relator, então, a devida análise e o
confronto de conclusões, mas assim não procedeu, sinalizando a este Colegiado que “...assim,
nobres julgadores, deve ser analisada a documentação apresentada pela Recorrente...” tarefa
que já foi exercida pelo órgão fiscal, e não recebeu a explícita irresignação por parte da
Recorrente quantos às conclusões apontadas pela fiscalização, não havendo como, portanto,
nesta situação aventada, querer que este Colegiado se debruce sobre centenas de documentos e
fazer o que a Recorrente não fez.
De forma que, contrariamente ao alegado, não houve qualquer limitação ao
direito de defesa da Recorrente. O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela
ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os
dados ou fatos que, notoriamente, impossibilita o exercício de sua defesa, algo que não ocorreu
nos autos.
Em seguida, tece longos comentários e de definições de presunção de receitas,
que movimentação bancária não é fato gerador de imposto de renda, citando a Súmula no 182 do
TFR, arrematando pela inconstitucionalidade da norma do art.42 da Lei no 9.430 de 1996,e que
esta, ainda, estaria revogada tacitamente pelo art.5o, §4o da Lei 9.430/96.
Insurge-se a contribuinte com argumentações tendentes a descaracterizar a
tributação com base nos depósitos bancários, com alegações do tipo, ilegalidade do lançamento
tributário efetuado com base exclusivamente em extratos bancários, presunção de fato gerador de
imposto de renda, arrematando com sua conclusão de inconstitucionalidade do art.42 da Lei no
9.430 de 1996.
Apreciando-se o arguido, impõe-se, desde já, bem caracterizar a existência de
duas realidades distintas no que se refere ao uso da movimentação financeira como base para a
caracterização da omissão de receitas. Tais realidades têm como delimitadores os arts. 6o, § 5o,
da Lei no 8.021/1990 (parágrafo este revogado pela Lei 9.430/96) e o art.42, da Lei no
9.430/1996:
Lei no 8.021/1990
“Art. 6o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(.........)
§ 5o - O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.”[revogado]
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Lei no 9.430/1996
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.”
O que vem a distinguir uma realidade da outra, portanto, é que a partir de
01/01/1997 – data esta a partir da qual a Lei no 9.430 tornou-se eficaz --, a existência de
depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de
presunção de omissão de receitas, que veio a se juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-
se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos
bancários não escriturados ou de origem não comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu
cargo. Antes, tal previsão inexistia, e com isso o fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6o,
caput e § 5o, da Lei no 8.021/1990, não apenas constatar a existência dos depósitos, mas
estabelecer uma conexão, um nexo causal, entre tais depósitos e alguma exteriorização de
riqueza e/ou operação concreta do sujeito passivo, que pudesse dar ensejo à omissão de receitas.
Ainda assim, é de se perceber que o que aproxima ambas as realidades é a
circunstância de que as mesmas conformam-se como presunções legais; o que as distingue,
entretanto, é o fato de que as duas presunções legais atribuem diferenciados ônus, em termos de
provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um lado, uma presunção mais sumária -- a do art. 42 da
Lei no 9.430/1996 --, que atribui ao fisco a simples evidenciação da existência de depósitos
bancários não escriturados ou de origem não comprovada, e, de outro lado, uma presunção de
evidenciação menos célere, -- a do art. 6o da Lei no 8.021/1990 --, que determinava ao fisco, não
apenas a obrigação de constatar a existência dos depósitos bancários, mas, também, ao
estabelecimento de um nexo de causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores do
ilícito. À evidência, esta segunda hipótese, ao mesmo tempo que se afasta das feições de uma
presunção típica, se aproxima mais de uma comprovação material de omissão de receitas;
É de se ressaltar que as presunções estão, de há muito, incorporadas à nossa
ordem jurídica. Por meio delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na maior parte
dos casos – baseando-se, entretanto, na aplicação de um critério de razoabilidade – que, ocorrida
determinada situação fática, pode-se presumir, até prova em contrário – esta a cargo do
contribuinte --, a ocorrência da omissão de receitas. Exemplos de hipóteses de presunção são
incorporadas ao art. 281 do RIR/1999, regulamento vigente à época (desde há muito incluídas
na legislação fiscal):
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.”
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

A estas hipóteses vieram se juntar aquelas já acima indicadas (arts. 6o da Lei no
8.021/1990 e 42, da Lei no 9.430/1996), o que faz com que as alegações do contribuinte de que
não pode haver tributação a partir de depósitos bancários escriturados destoa da legislação
vigente.
Feitas tais digressões e, evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento das
presunções legais, cumpre dizer que, em relação aos anos calendário objeto da ação fiscal em
discussão, as alegações trazidas pelo contribuinte mostram-se despropositadas, visto que, o
simples fato da existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só
hipótese presuntiva de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que,
conforme dito, não as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
(e não a simples movimentação/transmissão de valores e de créditos de natureza financeira),
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não
configura disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem
– e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de Intimação
Fiscal no 003 (fls.078), com planilha anexa indicativa dos créditos bancários individuais
existentes no ano de 2009, o contribuinte foi intimado (item 2), em 10/06/2009, a comprovar, no
prazo de 10 (vinte) dias, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em contas de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira ali indicada. Posteriormente, foi reintimado (fls.094), em 06/08/2009, com mais dez
dias de prazo, ocasião em que a contribuinte solicitou prorrogação de prazo, 60 dias, mas,
considerando as intimações anteriores, foi concedido mais 30 dias (fls.111).
No caso em questão, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da Lei no
9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a manutenção de conta(s) bancária(s)
com expressiva movimentação financeira em comparação à receita declarada, intimou o
contribuinte a manifestar-se quanto a cada um dos depósitos efetuado na referida conta e a juntar
a documentação que comprovasse a origem de tais ingressos. O contribuinte apresentou os
documentos que entendeu necessários e houve a análise da fiscalização, conforme comentamos
linhas atrás beste voto.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Com relação à Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, esta
estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos e depósitos bancários:
“É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”.
Trata-se de juízo firmado com base na legislação então vigente (década de 80 do
século passado), consolidando entendimento jurisprudencial coevo.
Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o cancelamento dos
débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de renda, arbitrado
com base exclusivamente em valores de extratos ou comprovantes de depósitos bancários.
A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, já
mereceu a apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes e do Colegiado atual
(CARF), conforme se depreende dos seguintes julgados:
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – ARTIGO 42 DA LEI No
9.430, DE 1996 – Caracteriza como omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação às quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações”.(Ac. 1o CC 104-18307,
sessão de 19/09/2001)
IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Caracterizam omissão de receita os
valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42 da Lei 9.430/96)”
(Ac. 1o CC 108-06889 – Sessão de 19/03/2002).
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
Provando o fisco que a recorrente, a despeito de declarar-se sem movimento,
exercera atividades, através de sua movimentação bancária e, não logrando a
mesma demonstrar a origem dos referidos recursos, a despeito de intimada
para tal, os correspondentes valores constituem receitas omitidas” (1o CC, 3a
Câmara, acórdão 103-20318 de 07/06/00, relator: Márcio Machado Caldeira).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. Por disposição legal,
caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE. A
comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei
no 9.430, de 1996, deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

(depósito a depósito), por via de documentação hábil e idônea.
(CARF/Acórdão no 1401-003,277, de 20/03/2019)
Completamente despropositada uma outra alegação da Recorrente, agora de
eventual revogação tácita do art.42 da Lei no 9.430 de 1996, por força da Lei Complementar no
105/2001.
Ora, a Lei Complementar 105/2001 permitiu à autoridade fiscal o acesso à
informações bancárias dos contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos sem prévia
autorização judicial, lei considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao
passo que o art.42 da Lei no 9.430 de 1996 requer que os contribuintes esclareçam a natureza
dos créditos bancários com documentação hábil e idônea, caso contrário os referidos créditos
serão tratados como receitas omitidas, ou seja, trata-se de uma presunção legal que já está aí no
cenário jurídico há mais de vinte anos.
Com relação à alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária, de se dizer que este Colegiado, em função de sua Súmula no 2, lhe falece competência
para apreciação de alegações desta natureza:
Súmula CARF n 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Da multa de ofício aplicada
Com relação à multa de ofício aplicada, de 150%, a Recorrente entende que não
houve sonegação ou fraude, que apresentou os documentos solicitados, que a movimentação
financeira estava em conta de sua titularidade e não de “laranja”
Oportuno mencionar a Súmula CARF 25 (súmula vinculante para toda a
administração tributária federal, em razão da ordem ministerial constante da Portaria MF no
383/2010:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
De se ver a motivação fiscal para a qualificação da multa de ofício, conforme
consta no TERMO FISCAL (fls.1.056 a 1.058, Volume 6):
6. DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de oficio considerada na presente autuação foi a de 150 %, pelos
fundamentos a seguir aduzidos.
A conduta do contribuinte de omitir receitas referentes A prestação de serviços,
vendas de veículos e depósitos bancários efetuados em contas correntes de sua
titularidade, teve por desiderato impedir o conhecimento por parte da
administração tributária do total das receitas auferidas pelo autuado.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Relevante notar que a conduta adotada pelo contribuinte se materializa por
todo o período abrangido por esta autuação, qual seja, anos calendários de
2005 a 2007, o que demonstra que não houve um mero erro de fato, mas sim,
uma conduta dolosa.
Ademais, o montante das receitas omitidas pelo contribuinte, e consideradas na
presente autuação, são notoriamente relevantes, dado os valores contabilizados
pelo contribuinte, a saber:

Percebe-se que nos 03 anos seguidos, 2005 a 2007, o contribuinte obteve um
percentual de quase 100% de suas receitas foram omitidas, ou seja, tinha a
conduta contumaz de, em tese, sonegar quase que a TOTALIDADE de suas
receitas ao conhecimento e tributação do Fisco Federal.
Por absurdo que seja, o contribuinte chegou As proximidades de R$ 8,3
milhões em receitas omitidas, sendo a maior parte oriundo dos mencionados
depósitos bancários.
Quanto aos recebimentos declarados em DIRFs de instituições bancárias, é
mais uma vez inegável a ação do contribuinte em omitir também essas receitas,
uma vez que reconheceu apenas parte delas em 2007, sem contudo, para todos
os 03 anos, emitir as necessárias e correspondentes Notas Fiscais dessas
prestações de serviços.
Agindo deste modo, o autuado incorreu no disposto no artigo 71 da Lei
n°,4.502, de 30 de novembro de 1964, o qual trás no seu bojo a definição de
sonegação.
[...]
Por fim, cabe relembrar que o contribuinte NÃO efetuou ao longo dos 03 anos
fiscalizados, qualquer registro contábil de sua verificada e significativa
movimentação bancária.
Pelo que, a multa aplicada foi a de 150 %.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Aí está, e creio não precisar me estender em maiores digressões, pois o relato
fiscal é adequado e suficiente à qualificação da multa de ofício, nos termos da legislação citada
e em seguimento ao enunciado da Súmula CARF 25.
Atendimentos à intimações e apresentação de documentos não são elementos,
isoladamente, que possam dar amparo, neste caso, à sustentação da Recorrente de que não teria
havido uma deliberada intenção em ocultar seus rendimentos ou receitas, uma vez que não
contabilizava sua conta bancária (única) e a grande parte de receitas por um período de três anos
consecutivos. Toda esta atitude em se esquivar da obrigatoriedade do registro contábil de suas
operações e da tributação assim se permaneceria se não fosse a atitude do órgão fiscal.
Mantida, portanto, a multa de ofício qualificada.
Em outro item do recurso voluntário, Das omissões de receita da atividade de
gerenciamento e de compra e venda de veículos (prestação de serviços/DIRF), alegou a
Recorrente que nas supostas omissões de receitas foi utilizado o percentual de 32%, que não
houve fato gerador conforme narrado no auto de infração, uma vez que “o que deve ser tributado
é somente as comissões pagas pelas instituições financeiras e não o valor total do
financiamento.”
Alegação totalmente sem fundamento.
Já comentado a origem das receitas ora tributadas de ofício, tratam-se de
rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras e conforme TERMO DE
VERIFICAÇÃO e de ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL – AUTO DE
INFRAÇÃO IRPJ e REFLEXOS, item 3.1 – Omissão de Receitas da Atividade de
Agenciamento de Compra e de Venda de Veículos (Prestação de Serviços/DIRFs) – Anexo I
(fls.943 a 947), tais rendimentos (comissões) não foram oferecidas à tributação.
O relato fiscal:
A Fiscalização promoveu uma análise em contribuintes (instituições
financeiras e bancárias) que declararam a promoção de retenções de IR —
Imposto de Renda, conforme respectivas Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRFs (fls. 921 a 942), sobre os pagamentos realizados ao
contribuinte RUDIMAR BERTOTTI, por prestação deste, de serviços de
agenciamentos financeiros, em que acabava por receber comissões pela
prestação desses serviços. Os valores são aqueles constantes do Anexo I e
planilha resumo do Anexo I, As fls. 943 a 947.
[...]
Relativamente aos anos de 2005 e 2006, o contribuinte NÃO fez qualquer
registro contábil dessas receitas, tampouco ofereceu à tributação.
Assim, a Fiscalização, quanto aos anos de 2005 e 2006, considerou como
omissão de receitas oriundas de atividades de agenciamentos (prestação de
serviços), a integralidade dos valores identificados nas mencionadas DIRFs,
uma vez que intimado a prestar esclarecimentos (TIFs n° 0003, 0004, 0006,
0007 - fls. 078 a 161), o contribuinte NÃO o fez. Considerou ainda, os créditos
decorrentes das retenções sofridas pelo contribuinte, apesar de não
contabilizadas.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Quanto ao ano de 2007, a Fiscalização de posse da contabilidade formal do
contribuinte, pôde considerar apenas a diferença entre o apurado nas DIRFs
(tanto as receitas, como as retenções sofridas) e o contabilizado pelo
contribuinte. Assim, em 2007, houve igualmente a constatação de omissão de
receitas obtidas por prestação de serviços.
Destaca-se que o contribuinte, de 2005 a 2007, período compreendido pela
ação fiscal, NÃO emitiu Notas Fiscais que dariam suportes a esses
recebimentos, ou seja, de fato houve, em tese, a intenção em promover a
omissão dessas receitas.
A Fiscalização promoveu a elaboração de uma planilha demonstrativa, Anexo I
e seu resumo, As fls. 943 a 947, dos valores apurados nas mencionadas DIRFs
em função dos contratantes (ali indicados) que retiveram IR — Imposto de
Renda, oportunamente, do contribuinte RUDIMAR BERTOTTI.
A Fiscalização promoveu o lançamento com base no lucro presumido dessas
receitas omitidas, aplicando-se o percentual de 32% para determinação da
base de cálculo a ser tributada.

Em outro item do recurso voluntário, Das omissões de receita da atividade de
agenciamento e de compra e venda de veículos (RECEITAS COM VENDAS), alegou a
Recorrente:

Alegação sem fundamento, repetida, já comentada. Reproduzo.
Veja que em ANEXO II – OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA –
DIFERENÇA A SER TRIBUTADA, em Volume 5 (fls.982 a 985), elaborado pela
fiscalização, está o resultado da análise da documentação citada pela Recorrente, onde ali se faz
devida referência aos anexos mencionados pela Contribuinte em sua impugnação e ora repetidos
em seu recurso voluntário.
Em outro item do recurso voluntário, Das omissões de receita da atividade de
agenciamento e de compra e venda de veículos (CUSTOS NÃO COMPROVADOS), alegou
a Recorrente:
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

Alegação sem fundamento, repetida, já comentada. Reproduzo.
Em ANEXO IV – VENDA DE VEÍCULOS COM CUSTO NÃO
COMPROVADO, em Volume 5 (fls.986 a 987 ), elaborado pela fiscalização, está o resultado
da análise da documentação citada pela Recorrente, onde ali se faz devida referência aos anexos
mencionados pela Contribuinte em sua impugnação.
E logo em seguida, a fiscalização explica, em RESUMO DO ANEXO IV –
CUSTOS NÃO COMPROVADOS (fls.988), porque não aceitou determinados documentos.
Bem, o que temos aqui é que, reiteradamente, a Recorrente limita-se à meras
alegações, sem procurar demonstrar, no caso, quais conclusões da fiscalização expostas no
documento de fls.988 estariam, em seu entendimento, equivocadas, mas nada apresentou neste
sentido.

Retornando ao tema dos depósitos bancários não contabilizados, traz a Recorrente
outra alegação, em síntese:

No sentido que alega, indica várias situações. Exemplo:

Tais valores encontram-se nas folhas mencionadas, entretanto a Recorrente não
faz qualquer vinculação com os documentos acostados e que, conforme já evidenciado, foram
analisados pela fiscalização, portanto correto a inclusão do valor de R$ 12.000,00 como crédito
de origem não explicada, indicado no Anexo III, fls.989.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

E assim sucessivamente, a Recorrente só traz este tipo de informação para os
demais valores que indicou, meras alegações sem conteúdo probatório documental.
Em seguida a Recorrente repete alegações que já foram comentadas, repetição
reiterada em seu recurso, solicitando perícia, além de que seja enviado ofício à instituições
financeiras para apresentação de documentos, algo que não cabe a este órgão julgador, uma vez
que tais documentos já deveriam estar de posse da Recorrente, pois tratam-se de elementos que
dão amparo à sua contabilidade, a qual, entretanto, deixava a desejar, conforme constatado pelo
órgão fiscal.

A Recorrente apresentou os documentos que entendeu necessários à
comprovação das infrações postas, os quais foram analisados pela fiscalização, sem que
houvesse qualquer manifestação por parte da Recorrente, limitando-se, como visto, à alegações
genéricas, sem conteúdo, sem contestação individualizada às conclusões do órgão fiscal, de
forma que não se pode acatar sua solicitação de perícia, quando bastava apresentar prova
documental de que a fiscalização teria incorrido em algum equívoco, mas não fez nada disto.

LANÇAMENTOS DECORRENTES
O lançamento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Pis/Pasep e COFINS, neste processo, são reflexos/decorrentes da
fiscalização do IRPJ, da mesma irregularidade (omissão de receitas) apurada no Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica. Assim sendo, por possuírem os mesmos fundamentos fáticos, a
decisão prolatada com relação ao Auto de Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos
decorrentes, no mesmo grau de jurisdição administrativa, em vista da íntima relação de causa e
efeito.

Em petições posteriores ao recurso voluntário, a Recorrente requer seja
reconhecida e declarada a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal em tela.
Assunto já sumulado neste Colegiado, por meio da Súmula CARF de no 11
(súmula vinculante para toda a administração tributária federal, em razão da ordem ministerial
constante da Portaria MF no 277/2018):
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade dos autos de infração e, quanto ao
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.583 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000176/2010-87

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1427
DF CARF MF
Original